Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. TEMA 1169/STJ NÃO APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, afastando a limitação do índice INPC à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 435/2001.
2. A controvérsia envolve a definição do índice de correção monetária aplicável ao débito: (i) aplicação ou não do Tema 1169/STJ à hipótese; (ii)se o INPC deve incidir até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, e, após, a Taxa SELIC; ou (iii) a aplicação da Taxa SELIC conforme determinação normativa posterior.
3. O Tema 1169/STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação prévia para execução de sentenças genéricas em demandas coletivas, não é aplicável à hipótese, visto que a sentença em execução possui delimitados os limites subjetivos e objetivos do título judicial, dispensando liquidação.
4. O acórdão exequendo determinou expressamente a aplicação do INPC, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, corrigindo a sentença que previa aplicação exclusiva da Taxa SELIC.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
6. A decisão agravada observa os critérios definidos pelo título executivo, não admitindo inovação que implique afronta à coisa julgada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.